Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725143-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME AGRAVADO: PLANETA TURISMO LTDA - ME DECISÃO PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 97006296, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual movida por PLANETA TURISMO LTDA, que rejeitou a impugnação a quesitos formulados pela parte adversa e acolheu o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos: “Passo a examinar a impugnação ventilada pela parte ré (PLANALTO TRANSPORTADORA) sob o ID 91652721, eis que, de fato, ainda não houve análise quanto ao mesmo. Da análise da impugnação em questão, não vislumbro qualquer possibilidade de acolhimento. Isso porque, não obstante a formulação de quesitos venha a aumentar o valor dos honorários periciais, não se pode cercear a oportunidade da parte de formular os questionamentos reputados cabíveis. A análise da adequação dos quesitos formulados ao mérito da demanda, à alçada do expert e ao pontos controvertidos, como é cediço, não serão respondidos pelo perito de forma justificada. Assim, REJEITO a impugnação ventilada pela parte ré no ID 91652721 e, por conseguinte, acolho o valor dos honorários periciais indicados no ID 81284199, no valor total de R$ 7.679,78 (sete mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos). Dito isso, fica a parte requerida, a quem foi incumbido o pagamento da verba pericial, intimada a promover o depósito do valor complementar referente aos honorários do perito, no prazo de 10 (dez) dias. I.” A matéria versada na r. decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, ao contrário do alegado pela agravante-ré, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora